Tribunal: TJSP
Processo: 1003616-98.2022.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
- Prestação de serviços de telefonia - Ação declaratória de inexigibilidade de débito - A cobrança extrajudicial de dívida prescrita é ilícita, conforme o Enunciado no 11 da Seção de Direito Privado desta Corte, inclusive por meio da plataforma "Serasa Limpa Nome", ainda que ela não corresponda à negativação, não influa no score do devedor e não gere restrição de crédito - Obrigação da ré de

Ementa:
- Prestação de serviços de telefonia - Ação declaratória de inexigibilidade de débito - A cobrança extrajudicial de dívida prescrita é ilícita, conforme o Enunciado no 11 da Seção de Direito Privado desta Corte, inclusive por meio da plataforma "Serasa Limpa Nome", ainda que ela não corresponda à negativação, não influa no score do devedor e não gere restrição de crédito - Obrigação da ré de excluir o débito da autora da mencionada plataforma - Proibição de novas cobranças – Pedido procedente - Apelo não provido.